Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se reconhece nulidade no reconhecimento pessoal do réu, realizado na fase inquisitorial, quando demonstrado nos autos que este é apenas mais um elemento de prova, que foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a evidenciar que a condenação não se fundamentou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal.

2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado por concurso de agentes, notadamente pela palavra das vítimas, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

4. Mantém a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade.

5. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

6. Recurso conhecido e desprovido.